Tribunal: TJSP
Processo: 1002630-91.2019.8.26.0019
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Alexandre Coelho
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Empregado aposentado - Ação de obrigação de fazer – Pretensão de manutenção do contrato coletivo extinto - Sentença que julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido sucessivo subsidiário a fim de condenar a ré a oferecer ao autor a migração para plano individual, sem carência, porém em valores condizentes ao plano individual –

Ementa:
APELAÇÃO – PLANO DE SAÚDE – Empregado aposentado - Ação de obrigação de fazer – Pretensão de manutenção do contrato coletivo extinto - Sentença que julgou improcedente o pedido principal e parcialmente procedente o pedido sucessivo subsidiário a fim de condenar a ré a oferecer ao autor a migração para plano individual, sem carência, porém em valores condizentes ao plano individual – Inconformismo do autor – Rejeição – Cancelamento do plano pela ex-empregadora - Inviável a manutenção de ex-empregado como beneficiário único de apólice coletiva porquanto extinto o contrato a que vinculado – Extinção do direito assegurado pelos artigos 30 e 31, da Lei 9656/98 - Inteligência do artigo 1o, da Resolução CONSU no 19/1999 - O acolhimento do pedido sucessivo subsidiário importa em sucumbência recíproca, devendo ser observada a proporcionalidade – Correta a condenação do autor ao pagamento de 75% dos ônus sucumbenciais considerando a improcedência do pedido principal e o parcial acolhimento do pedido subsidiário – Sentença mantida – NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO.